Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702063-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR MOREIRA ARAUJO AGRAVADO: ANDRE FELIPE DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por João Victor Moreira Araújo contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a denunciação da lide (autos no 0724772-11.2023.8.07.0001, ID no 219235366). 2. O agravante, em suma, defende o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a inclusão de Gilvan de Lima Silva na ação de obrigação de fazer, que adquiriu o veículo objeto da controvérsia em 6/12/2021. 3. Sustenta que teria demonstrado, mediante a juntada de documentos, que o veículo foi vendido e o denunciando se comprometeu a quitar os débitos, bem como providenciar a transferência de propriedade no Departamento de Trânsito - DETRAN. Logo, seria o verdadeiro responsável pelos danos alegados na petição inicial. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferia a denunciação da lide, com a inclusão do responsável no polo passivo da ação de conhecimento e, no mérito, a reforma da decisão. 5. O preparo não foi providenciado, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos, tal como apontado na decisão recorrida. 11. A denunciação da lide destina-se à propositura antecipada de "ação de regresso contra quem deva reparar os prejuízos do denunciante, na eventualidade de sair vencido na ação originária" [THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 376]. 12. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual. 13. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery acrescentam que a hipótese defendida pelo agravante na origem, “restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota” [NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 121]. 14. A denunciação da lide não se presta a esclarecimentos ou a produção de provas relacionadas à pessoa estranha à relação de direito material que vincula as partes no processo, mas, sim, de garantir o direito de regresso do réu contra quem efetivamente deu causa ao evento danoso que motivou a pretensão que fundamenta o pedido inicial. 15. Na origem, a decisão de ID no 203027145 deferiu a denunciação da lide e incluiu o agravante no polo passivo da ação de conhecimento, pois consta como adquirente do automóvel. Este, contudo, informa que o vendeu para Gilvan em 6/12/2021 e soube que o automóvel já foi repassado a José Dorotheu, em 13/1/2022 (ID no 215041947). 16. Ao noticiar a venda do veículo para terceiro, o agravante anexou cópia da ATPV - Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, preenchida em nome de Gilvan de Lima Silva, com reconhecimento da assinatura (firma) de ambos (ID no 215041946). 17. Na mesma ocasião, foi anexada procuração outorgada por Gilvan em 13/1/2022 em favor de José Dorotheu, com poderes amplos sobre o veículo, inclusive de substabelecimento, nos termos do ID no 215041947, págs. 1-2, dos autos de origem. 18. No julgamento do Tema Repetitivo no 1.118, para definir se o alienante de veículo teria responsabilidade tributária solidária pelo pagamento do IPVA quando deixa de providenciar a comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, firmou-se a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” 19. O CPC, em seu art. 125, §2o “admite uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.” 20. Logo, diante da documentação apresentada pelo agravante, demonstrando que preencheu a ATPV em nome de Gilvan de Lima Silva, que deveria ter regularizado a transferência de propriedade no DETRAN, mas não o fez no prazo legal, é possível deferir a denunciação da lide sucessiva, o que evidencia a probabilidade de provimento do recurso. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, identifico os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida para reconhecer o direito do agravante/denunciado à denunciação sucessiva, nos termos do art. 125, §2o do CPC. DISPOSITIVO 22. Na análise da antecipação de tutela recursal, defiro a denunciação da lide pleiteada pelo agravante para incluir como denunciado sucessivo, Gilvan de Lima Silva, qualificado nos IDs no 215041946 e no 215041947 dos autos de origem (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Retifique-se a autuação para incluir Gilvan de Lima Silva na condição de agravado. 25. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO